Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À ANÁLISE DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, Distrito Federal, nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da aplicação do art. 3o da EC 113, de 08/12/2021, com a incidência da SELIC para juros e correção monetária.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto aos encargos moratórios incidentes sobre a condenação. No entanto, a matéria não foi objeto de devolução à análise da Turma Recursal, uma vez que o recurso se limitou à questão de fundo objeto do processo (verbas componentes da base de cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada por servidor na atividade). Nas razões recursais não consta nenhuma insurgência acerca dos encargos fixados pela sentença. Portanto, não há que se falar em omissão.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.